Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704801-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRC ENGENHARIA EIRELI - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MADISON STUDIO RESIDENCIAL SERVICE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por BRC Engenharia EIRELI - ME (ID no 51787692) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 51320544). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO